Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes embargadas para manifestação, no prazo legal, sobre os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora